Tribunal: TJDFT
Processo: 0711045-38.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMENDA À INICIAL. QUESTÃO PRECLUSA. RECURSO INADMISSÍVEL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SOBRESTAMENTO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO.
1. A discussão sobre o indeferimento da inicial por ausência de emenda, objeto do apelo, restou preclusa, haja vista que os recorrentes não se insurgiram, na forma e no tempo processual adequado, contra a sentença que dirimiu a questão.
2. O pedido de reconsideração não possui o condão de sobrestar nem restabelecer o prazo processual para a interposição de recurso.
3. Agravo de instrumento não conhecido.